Tribunal: TJSP
Processo: 0017131-48.2014.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e indenizatória. Imputação ao réu de ter agido abusivamente na condição de advogado da empresa, contratando com operadora de telefonia fornecimento de mais de uma centena de linhas, as quais teriam sido locadas a terceiro, com renda em favor do réu e sua companheira.
Simulação. Constatação de que o réu seria o verdadeiro proprietário

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e indenizatória. Imputação ao réu de ter agido abusivamente na condição de advogado da empresa, contratando com operadora de telefonia fornecimento de mais de uma centena de linhas, as quais teriam sido locadas a terceiro, com renda em favor do réu e sua companheira.
Simulação. Constatação de que o réu seria o verdadeiro proprietário da empresa, figurando os representantes da autora apenas pro forma como sócios. Contratação das linhas telefônicas para utilização em várias empresas da família do réu e pelas pessoas físicas, denotando acentuado abuso da personalidade jurídica por meio de confusão patrimonial. Inadmissibilidade da pretensão indenizatória entre os participantes da simulação, especialmente quando há indícios na prova de que também o sócio da autora seria beneficiado pelo uso das linhas, tendo ciência do negócio. Inoponibilidade da simulação perante a empresa de telefonia, que prestou o serviço, somente sendo constatado por meio de perícia no processo que não seria autêntica a assinatura da sócia no contrato. Inexistência de vício do serviço. Argumentação que também se estende à corré Brasilfone, não havendo prova adequada de que ela manteria contrato de locação das linhas.
Recurso improvido.